Tribunal: STF
Processo: Rcl 62993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por K.R.P. Valente Zeladoria Patrimonial ME contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000057-13.2020.5.02.0715), o qual teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como teria, supostamente, contrariado o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “cuida-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Valdir Bispo dos Santos em face da Autora/Reclamante KRP Valente Zeladoria Patrimonial ME, na qual pugnou pelo reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação ao pagamento de verbas rescisórias descritas na peça inicial daqueles Autos. 



    Narrou o Sr. Valdir que foi contratado pela Autora/Recorrente para prestar serviços de controlador de acesso no Supermercado Hira LTDA (2ª Reclamada no processo trabalhista), mediante o preenchimento dos requisitos legais. 



    Em defesa apresentada no bojo do processo trabalhista, a Autora/Reclamante KRP comprovou a que o Sr. Valdir Bispo (assim como outros prestadores) era um autônomo e não seu empregado, contratado na forma do art. 442-B da CLT, mediante a juntada de contrato de prestação de serviços com a empresa KRP, decisões em casos paradigmas e conversas pelo aplicativo whatsapp que demonstraram a existência de um grupo de whatsapp chamado ‘Apoios RK’ em que todos os prestadores de serviço se organizavam livremente para prestar serviços, sem a ingerência de ninguém da empresa KRP. 



    A instrução processual colhida em audiência corroborou a tese de defesa. 



    Porém, em primeira instância, o feito foi julgado procedente em parte, reconhecendo o vínculo empregatício e condenando a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas ao Reclamante: 



    [...]



    Interposto o competente Recurso Ordinário v(que questionou o próprio vínculo de trabalho alegado), parte do recurso sequer recebido C. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-02), como se verifica do tópico ‘Pressupostos de admissibilidade’, veja-se: 



    [...]



    Inconformada, a Autora/Reclamante KRP, interpôs o competente Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho diante da violação da legislação ordinária acerca do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Destaque-se que a ausência de um requisito previsto nos artigos 2º e 3º da CLT (no caso a pessoalidade, já que existia a possibilidade de substituição por terceiros), já impediria o reconhecimento do vínculo de emprego com qualquer empresa e reforça a aplicação do tema 725 e da ADPF 324 desta Corte acerca da possibilidade de outras formas de contratação além da empregatícia para prestadores de serviço. 



    Logo na sequência e antes da análise pela Corte Regional Trabalhista sobre o recebimento do recurso, surgiram PROVAS NOVAS que impactariam diretamente no presente caso e que foram apresentadas nos Autos. Após, foi apresentado o pedido de gratuidade processual pela Autora/Reclamante KRP, instruído com documentos. 



    Em análise, o C. TRT-02 negou o recebimento do Recurso de Revista, sob o fundamento de que não estavam preenchidos os requisitos legais, veja-se: 



    [...]



    Interposto o Agravo Interno para levar a matéria até o colegiado, o processo está pautado para ser julgado entre 24/10/2023 e 31/10/2023. Logo, não houve o trânsito em julgado de nenhuma das decisões aqui proferidas, o que embasa o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    De acordo com a tese vinculante fixada pela Corte Suprema no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor de uma empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA. 



    Ou seja, vínculo empregatício não é presumido. 



    Isto porque, a interpretação conjunta dos precedentes vinculantes invocados permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos.



    [...]



    Deste modo, a despeito da essencialidade das atividades desenvolvidas no exercício do labor, as partes envolvidas podem por qualquer meio lícito ajustar a forma da prestação de serviços, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto organizar.”



    Requer, ao final, que seja julgada procedente a Reclamação “para cassar a r. sentença de primeiro grau, mantida no v. acórdão de segundo grau e na decisão monocrática na instância superior trabalhista, todas proferidas na Reclamação Trabalhista nº 1000057-13.2020.5.02.0715, ajuizada por Valdir Bispo dos Santos em face da Autora/Reclamante, ante o desrespeito do precedente vinculante desta Corte Suprema (tema 725 e ADPF 324) e a possibilidade de contratação de mão de obra na forma do art. 442-B da CLT”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O TST negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a inadmissão do Recurso de Revista, de maneira que manteve incólume as conclusões do TRT-2, acerca do reconhecimento do vínculo de emprego entre a Reclamante e o beneficiário. Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDoc. 20):



    “Compulsando-se os autos, verifica-se a juntada do contrato de prestação de serviços firmado entre elas, datado de 01/04/2013 e cujo objeto era a de assessoria de zeladoria patrimonial nas dependências da 2ª reclamada (Id 1eb5bde); contrato de prestação de serviços de profissional autônomo firmado entre a 1ª reclamada e o reclamante, com data de 22/01/2016 e cujas cláusulas previam autonomia total na execução do objeto do contrato que consistia na prevenção de perdas e controle de acesso nas dependências dos clientes da 1ª reclamada; resposta de ofício pela Caixa Econômica Federal informando que os valores depositados na conta poupança do reclamante, no período de 14/06/2013 a 30/08/2019, foram efetuados pela 1ª reclamada, salvo nos dias 08/12/2015 e 08/05/2018 (Id 3dd3d7b).



    [...]



     Ao enfrentar a questão, o juízo de origem reconheceu a existência do vínculo empregatício diante dos depoimentos acima transcritos, bem como os valores depositados na conta do reclamante diretamente pela reclamada, sempre próximo do 5º dia útil e em valores congruentes com os alegados na inicial (Id e0967c5), entendimento do qual compartilho. Explico. 



    A caracterização do vínculo de emprego depende da presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, bem como a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido. 



    [...]



    Na petição inicial, o autor sustentou que foi admitido pela 1ª reclamada em 16/06/2016, na função de segurança de loja, sem registro na CTPS, e sendo demitido em 30/08/2019. 



    Em sede de contestação, a demandada admitiu a prestação de serviços, porém de forma autônoma, por meio de contrato de prestação de serviços, conforme acima explanado. 



    Ao admitir a prestação de serviços de forma diversa da empregatícia, atraiu para si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC, encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente. 



    Pois bem, conforme se extrai dos depoimentos acima transcritos, a prova oral favorece a tese do autor. 



    [...]



    Por fim, decorre do princípio protetor que rege o Direito do Trabalho a presunção de que a prestação de serviços prolongada no tempo se consubstancia em uma relação de emprego. 



    Assim, fica afastada a tese de que o autor desempenhava suas atribuições na condição de autônomo, estando presentes todos os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego. 



    Mantida a r. decisão a quo quanto ao vínculo de emprego entre as partes, fica mantida a condenação à anotação da CTPS nos moldes fixados pela Origem.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000057-13.2020.5.02.0715 no que se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamante (K.R.P. Valente Zeladoria Patrimonial - ME).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente